Tribunal: STJ
Processo: 0813737-49.2021.8.10.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3018696 - MA(2025/0308684-4)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE
ADVOGADOS
: EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE - DF024923
MARCELLO ROGER RODRIGUES TELES - DF048613
AGRAVADO
: FRANCISCA VIANA DA COSTA LOPES
ADVOGADOS
: FRANCISCA VIANA DA COSTA LOPES - MA004384
THALES DA COSTA LOPES - MA006512
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação obrigação de fazer.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação dos seguintes fundamentos
da decisão de inadmissibilidade: deficiência de indicação específica do
dispositivo legal alegadamente violado (
e ausência de
Súmula 284/STF)
prequestionamento.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026
02/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
03 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA54640135 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/03/2026 22:03:44
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: d7ea0b62-7b24-49ae-aef0-5e89c9d0fbfc

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3018696 - MA (2025/0308684-4)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE
ADVOGADOS
: EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE - DF024923
MARCELLO ROGER RODRIGUES TELES - DF048613
AGRAVADO
: FRANCISCA VIANA DA COSTA LOPES
ADVOGADOS
: FRANCISCA VIANA DA COSTA LOPES - MA004384
THALES DA COSTA LOPES - MA006512
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação obrigação de fazer.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação dos seguintes fundamentos da
decisão de inadmissibilidade: deficiência de indicação específica do dispositivo
legal
alegadamente
violado
(

e
ausência
de
Súmula
284/STF)
prequestionamento.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento o
agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno interposto por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE
contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial.
: obrigação de fazer proposta por OSVALDO LOPES SOBRINHO contra
Ação
GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE na qual se busca a autorização e o custeio de
atendimento domiciliar (
), bem como a condenação em compensação por
home care
danos morais.
: julgou procedentes os pedidos da inicial, com fixação de
Sentença
compensação por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). (e-STJ fls. 630-631)
Documento eletrônico VDA53155773 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/12/2025 22:21:15
Código de Controle do Documento: 48c0a308-4436-4e4f-993a-62d45ab262af

: negou provimento ao agravo interno interposto pela parte ré
Acórdão
contra decisão monocrática que negou provimento à sua apelação, nos termos da
seguinte ementa:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. SÚMULA N.° 568
DO STJ. DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO. AUSÊNCIA DE
ARGUMENTOS NOVOS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1‌. É legítima a atribuição conferida ao Relator para negar seguimento ao recurso ou
dar-lhe provimento, desde que essas decisões possam ser submetidas ao controle do
órgão colegiado mediante recurso (STF - ARE: 1250239 SP 1010497-
52.2014.8.26.0071, Relator: RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento:
Segunda Turma, Data de Publicação:
.
24/02/2021,
01/03/2021)
2‌. Com efeito, observo que o agravante não trouxe novos elementos aptos a reformar
a decisão recorrida, tendo-se limitado a reiterar a legalidade da contratação. É dizer,
não foram apresentados motivos suficientes a desconstituir a decisão agravada, que
ora submeto ao Colegiado para apreciação.
3‌. “(...) a inexistência de argumentos novos aptos a infirmar os fundamentos que
alicerçaram a decisão agravada enseja a negativa de provimento ao agravo interno
(...)” (STJ - AgInt no AR Esp: 1745586 SP 2020/0210417-1, Relator: Ministro PAULO DE
TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento:
T3 - TERCEIRA TURMA, Data
25/05/2021,
de Publicação: DJe
.
08/06/2021)
4‌. Agravo interno desprovido.(e-STJ fl. 548-549)

: opostos pela parte agravante, foram rejeitados.
Embargos de Declaração
(e-STJ fls. 583-597)
: alega violação dos arts. 10 da
421 e 422
Recurso especial
Lei 9.656/1998;
do CC. A parte agravante sustenta em seu recurso especial que o serviço de home
não integra o rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), que seria
care
taxativo, inexistindo obrigatoriedade de custeio, e que a condenação em
compensação por danos morais é indevida. (e-STJ fls. 598-619)
: não conheceu do agravo em
Decisão unipessoal da Presidência do STJ
recurso especial interposto pela parte agravante devido à ausência de impugnação
específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, nos termos
dos arts. 21-E, V, c/c 253, parágrafo único, ambos do RISTJ. (e-STJ fls. 690-691)
: sustenta que o agravo em recurso especial impugnou
Agravo Interno
todos os pontos da decisão de inadmissibilidade, a inaplicabilidade das Súmulas 7 e
83 do STJ e a não incidência da
requerendo a reconsideração para
Súmula 182/STJ,
conhecimento do AREsp e processamento do recurso especial. (e-STJ fls. 695-700)
É o relatório.
Documento eletrônico VDA53155773 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/12/2025 22:21:15
Código de Controle do Documento: 48c0a308-4436-4e4f-993a-62d45ab262af

VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial, com
fundamento no
III, do CPC, ante a ausência de impugnação dos seguintes
art. 932,
fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida pelo TJ/MA:
i. deficiência de indicação específica do dispositivo legal violado
relativamente ao
da
(
; e
art. 10
Lei 9.656/1998 Súmula 284/STF)
ii. ausência de prequestionamento dos arts. 421 e 422 do CC.

- Da ausência de prequestionamento da matéria tratada no recurso
especial
Do exame do agravo em recurso especial, observa-se que a parte
agravante não sustentou a inaplicabilidade do óbice da ausência de
prequestionamento de forma consistente.
Não demonstrou, ainda, que a tese relativa à interpretação do artigo de lei
federal indicado no apelo especial teria sido efetivamente analisada e debatida no
acórdão recorrido. Nesse sentido: AgInt no
Terceira Turma, DJe
REsp 2.101.466/SP,
de
e AgInt no
Quarta Turma, DJe de
28/2/2024
AREsp 2.314.188/SP,
21/12/2023.

- Da Súmula 284/STF
A decisão de admissibilidade do TJ/MA identificou a deficiência na
fundamentação do recurso especial uma vez que a parte não indicou de forma
expressa quais os dispositivos de lei federal foram alegadamente violados pelo
acórdão recorrido (Súmula 284 do STF). O Tribunal de origem consignou que a parte
recorrente deixou de particularizar se a ofensa foi ao caput, aos parágrafos e/ou aos
incisos. No entanto, nas razões do agravo em recurso especial, a parte agravante não
demonstrou que no recurso especial foram apontados de forma expressa e
específica os dispositivos que teriam sido violados pelo julgamento do Tribunal de
origem, não sendo suficiente para tanto a merca citação de dispositivo nas razões do
recurso a título de fundamentação.
Nesse sentido: AgInt no
Quarta Turma, DJe
AREsp 1271919/GO,
e AgInt no
Terceira Turma, DJe
26/09/2019
REsp 1426579/SP,
18/05/2020.

Documento eletrônico VDA53155773 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/12/2025 22:21:15
Código de Controle do Documento: 48c0a308-4436-4e4f-993a-62d45ab262af

Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte agravante
apontar que, nas razões do agravo em recurso especial, combateu os fundamentos
da decisão agravada, ônus do qual não se desincumbiu, não sendo possível impugnar
a decisão de admissibilidade nas razões do agravo interno.
Assim sendo, consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece
conhecimento o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Nesse sentido: AgInt no
Terceira Turma, DJe de
e AgInt no
AREsp n. 2.152.939/RS,
18/8/2023
Quarta Turma, DJe de
AREsp n. 1.895.548/GO,
18/3/2022.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA53155773 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/12/2025 22:21:15
Código de Controle do Documento: 48c0a308-4436-4e4f-993a-62d45ab262af

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.018.696 / MA
Número Registro: 2025/0308684-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08137374920218100001 8137374920218100001
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE
ADVOGADOS : EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE - DF024923
MARCELLO ROGER RODRIGUES TELES - DF048613
SABRINA STEFANNYE DE OLIVEIRA - DF063846
AGRAVADO
: OSVALDO LOPES SOBRINHO - SUCESSÃO
AGRAVADO
: FRANCISCA VIANA DA COSTA LOPES
ADVOGADOS : FRANCISCA VIANA DA COSTA LOPES - MA004384
THALES DA COSTA LOPES - MA006512
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL - DIREITO DE IMAGEM
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE
ADVOGADOS : EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE - DF024923
MARCELLO ROGER RODRIGUES TELES - DF048613
AGRAVADO
: FRANCISCA VIANA DA COSTA LOPES
ADVOGADOS : FRANCISCA VIANA DA COSTA LOPES - MA004384
Documento eletrônico VDA54617530 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:41:15
Código de Controle do Documento: 4fbe0cec-2dcb-4d36-b30a-cf1748fd2676

THALES DA COSTA LOPES - MA006512
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026
02/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54617530 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:41:15
Código de Controle do Documento: 4fbe0cec-2dcb-4d36-b30a-cf1748fd2676